Tribunal: TJSP
Processo: 2095305-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. O novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, pois permite ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso, presença de elementos que levam ao indeferimento, pois afastam a condição de hipossuficiente exigida pela lei.
RECURSO DESPROVIDO.